Tribunal: STF
Processo: AI 101077
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO ESCRITO E CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PRESCRIÇÃO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
NÃO TENDO CONSIDERADO O ACÓRDÃO RECORRIDO, COMO PARECE TER
ENTENDIDO O AGRAVANTE, QUE HAVIA DIFERENÇA DE PRAZO PRESCRICIONAL
QUANDO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOSSE ESCRITO OU VERBAL,
NÃO HÁ RAZÃO PARA O PROVIMENTO DO AGRAVO SOB TAL FUNDAMENTO.
REFERENTEMENTE AO FUNDAMENTO DA LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA C.F.,
NÃO SERVEM OS ACORDAOS TRAZIDOS COMO PROVA DO DISSIDIO PARA
JUSTIFICAR O EXTRAORDINÁRIO, SE AS HIPÓTESES SÃO DISSIMEIS.